Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária interposta contra sentença de procedência dos pedidos para (i) declarar a isenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria da autora; (ii) condenar os réus a devolverem os valores indevidamente descontados a partir de julho de 2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a autora faz jus à isenção de imposto de renda, em razão de doença grave diagnosticada, bem assim a forma de atualização do débito a ser devolvido.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
4. O art. 61, da Lei Complementar n. 769/2008, prevê a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não excedem ao dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.
5. No caso, os relatórios médicos particulares e a perícia judicial atestaram que a situação da autora se enquadra como portadora de alienação mental, a autorizar a suspensão do pagamento do IRPF com amparo no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 e na jurisprudência do STJ.
6. Após o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, e a promulgação da EC n. 113/2021, firmaram-se as seguintes situações relativas à correção das condenações impostas à Fazenda Pública: (i) Após 09/12/2021, independentemente da natureza da condenação, aplica-se unicamente a Taxa SELIC; (ii) Antes de 09/12/2021, aplicam-se as taxas e índices especificados no Tema 905/STJ, a depender da natureza e do período da condenação.
IV. Dispositivo
7. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV. Lei 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. STJ, Tema 905; Súmula 490; Súmula 598; REsp 1.844.937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019; REsp 1.735.097/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.